Tribunal: TJMT
Processo: 0002613-65.2017.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002613-65.2017.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO BELLE - CPF: 589.120.299-91 (JUIZO RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), PROCURADOR CHEFE DA DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CLAUDIO ROBERTO BELLE - CPF: 589.120.299-91 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ENDEREÇO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA CDA – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1 - Para a imposição da multa ambiental ao suposto infrator deve a autoridade competente instaurar anteriormente processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância, no iter processual administrativo, dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da mais ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental.

2 - A inobservância dos direitos ao contraditório e a mais ampla defesa daquele que é apontado como infrator no curso de processo administrativo ambiental implica em nulidade do auto de imposição da multa geradora do débito fiscal em execução ajuizada pela Fazenda Pública, tornando, consequentemente, inexigível o título executivo (CDA).

3- Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do meio ambiente da comarca da Capital que,

nos autos de
Mandado de Segurança
, impetrado por
CLAUDIO ROBERTO BELLE
em face de ato ilegal praticado pelo
Procurador Chefe da Dívida Ativa da Procuradoria Geral da Fazenda do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido para decretar a nulidade do processo administrativo desde a intimação do auto de infração, além de julgar extinto o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de ausência da intimação do impetrante, por meio de publicação oficial, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID. 4557223).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela reforma da sentença (id 6278054), no entanto, há evidente erro material na manifestação, pois o pedido final, não corresponde a fundamentação exarada no sentido de manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do meio ambiente da comarca da Capital que,

nos autos de
Mandado de Segurança
, impetrado por
CLAUDIO ROBERTO BELLE
em face de ato ilegal praticado pelo
Procurador Chefe da Dívida Ativa da Procuradoria Geral da Fazenda do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido para decretar a nulidade do processo administrativo desde a intimação do auto de infração, além de julgar extinto o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de ausência da intimação do impetrante, por meio de publicação oficial, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Da análise dos autos, verifica-se que CLAUDIO ROBERTO BELLE impetrou o presente
Mandado de Segurança
objetivando a nulidade do processo administrativo ambiental que originou a CDA n. 20179589, uma vez que não foi intimado pessoalmente dos atos processuais.

Sobreveio a sentença do juízo de piso (id. 4557211) julgando procedentes os pedidos da exordial, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma prevista no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem recurso de apelação, foram os autos remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal, por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita a r. decisão, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cabe destacar que, diante das circunstâncias fáticas que permeiam o caso, a via eleita do Mandado de Segurança é a adequada para a pretensão do impetrante, que busca a nulidade de todos os atos processuais após a lavratura do auto de infração, e consequente suspensão do protesto positivado pelo órgão ambiental, especialmente pela violação do contraditório e da ampla defesa.

Da análise do processo administrativo, o órgão ambiental enviou intimação postal ao impetrante com aviso de recebimento, para o endereço
Rua Calistre de Campos, 311, apto 202 – Centro Xanxerê-SC
, constante do auto, sendo devolvida a correspondência.

Na sequência, promoveu-se de imediato a intimação por edital.

Restou evidenciado que o impetrante foi autuado em 30/11/2010, sendo que em 26/10/2010 havia solicitado ao órgão ambiental a autorização administrativa, e indicando no requerimento o seu endereço
Rua Campolin Nunes, 351, Veneza, Xanxerê-SC
.

Na própria guia do pagamento da taxa emitida pelo órgão, consta o endereço do impetrante, afastando qualquer dúvida que se tinha o conhecimento do endereço atual, de modo que a intimação enviada por carta em endereço ultrapassado, seguido de intimação por edital, contrariou o devido processo legal, afrontando a ampla defesa e o contraditório.

Dito isso, uma vez reconhecida a ausência de intimação, a Certidão de Dívida Ativa resta eivada de vícios, e, portanto, nula.

É este o posicionamento majoritário desta Corte, como destacado no seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CORRESPONDÊNCIA ENDEREÇADA EM LOGRAUDOURO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TEORIA DA APARÊNCIA RECONHECIDA, PORÉM, NÃO APLICADA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO SUPOSTO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA NOTIFICADA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE IMPÕE SANÇÃO PECUNIÁRIA À SUPOSTO INFRATOR, BEM COMO DA EXECUÇÃO EMBASADA NESTE TÍTULO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUESTIONAMENTO EM AMBOS OS RECURSOS - SUPERVENIÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ORAL DO PATRONO DA RECORRENTE ADESIVA DESISTINDO DO RECURSO INTERPOSTO E RENUNCIANDO À VERBA HONORÁRIA - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E, QUANTO À PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS, JULGADO PREJUDICADO – DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO E RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HOMOLOGADAS - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1 – Comprovada de forma suficiente a invalidade da notificação do suposto Infrator do Auto de Infração Ambiental, em razão de seu endereçamento equivocado, impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado com base nele, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa ambiental, da CDA – Certidão de Dívida Ativa e da Ação de Execução Fiscal, embasada neste título. 2 – Não se aplica a teoria da aparência, aceita pela doutrina e pela jurisprudência pátria tanto em seara judicial como administrativa, se o ato judicial que se quer alcançar (citação, intimação ou notificação), por via correio, com aviso de recebimento, sequer foi endereçado para o logradouro em que se encontra a sede da pessoa jurídica, mas, ao contrário disso, sua remessa se deu em endereço desconhecido no processo, fazendo presumir equívoco perpetrado pelo agente ambiental. 3 – Havendo desistência do recurso adesivo, por meio do qual se pretendia a majoração dos honorários advocatícios, bem como a renúncia expressa dessa verba pelo patrono da recorrente adesiva, impõe-se a homologação de tais atos, para que surta seus regulares e jurídicos efeitos, julgando-se prejudicado o apelo do ente estatal, na parte que pretendia a redução dos mesmos honorários. (N.U 0001083-16.2009.8.11.0079, Ap 2013/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 16/12/2015)

Da mesma forma já se pronunciou esta E. Câmara Temporária:

REEXAME
NECESSÁRIO –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–– AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – OFENSA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
NULIDADE
DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
E DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE IMPÕE SANÇÃO PECUNIÁRIA À SUPOSTO INFRATOR– SENTENÇA EM
REEXAME
RATIFICADA.

1 - Para a imposição da multa
ambiental
ao suposto infrator deve a autoridade competente instaurar anteriormente
processo

administrativo
para a apuração da possível prática de infração
ambiental
, com a observância, no iter processual
administrativo
, dos princípios constitucionais do devido
processo
legal, do contraditório e da mais ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação
ambiental
.

2 - A inobservância dos direitos ao contraditório e a mais ampla defesa daquele que é apontado como infrator no curso de
processo

administrativo

ambiental
implica em
nulidade
do auto de imposição da multa geradora do débito fiscal em execução ajuizada pela Fazenda Pública, tornando, consequentemente, inexigível o título executivo (CDA).

3- Sentença mantida.
(N.U 0000514-88.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Além do mais, os princípios da ampla defesa e do contraditório são corolários do devido processo legal, como encartado no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, sendo ambos de fundamental importância para a apresentação de resposta por todos os meios admitidos em direito.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021